Tribunal: CARF
Processo: 15746.725123/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.725123/2023-13
ACÓRDÃO
1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JSB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
MPF/TDPF.
IRREGULARIDADE
NA
EMISSÃO,
ALTERAÇÃO
OU
PRORROGAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 171, irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade da decisão de primeira instância quando o órgão julgador
aprecia a tese central deduzida pela impugnação, ainda que conclua em
sentido contrário ao pretendido pelo contribuinte.
LUCRO PRESUMIDO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. RECEITA OPERACIONAL
NÃO CARACTERIZADA. GANHO DE CAPITAL.
A qualificação da receita como operacional exige o efetivo exercício de
atividade econômica organizada, não bastando a previsão no objeto social.
A alienação de imóvel que não se insere nesse contexto configura
realização de ativo patrimonial, devendo ser tributada como ganho de
capital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, vencidos a Conselheira Natália Uchôa Brandão (relatora), e o Conselheiro Henrique
Nimer Chamas que votaram por dar provimento ao recurso. Fica designado para redigir o voto
vencedor, o Conselheiro Sérgio Magalhães Lima.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
2
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JSB Investimentos e Participações
S.A. em face de acórdão proferido pela 20a Turma da DRJ/08, que julgou improcedente a
impugnação e manteve integralmente a exigência de IRPJ e CSLL formalizada em auto de infração
lavrado em razão da tributação, como ganho de capital, da alienação de três imóveis localizados
em Guarulhos/SP, no ano-calendário de 2018, operação que a contribuinte havia submetido à
sistemática do lucro presumido como receita operacional.
O crédito tributário exigido totaliza R$ 28.900.151,47, assim discriminado: IRPJ no
valor total de R$ 21.628.056,50, composto por imposto de R$ 10.369.190,00, juros de mora de R$
3.481.974,00 e multa de ofício de R$ 7.776.892,50; e CSLL no valor total de R$ 7.272.094,97,
composto por contribuição de R$ 3.486.477,60, juros de mora de R$ 1.170.759,17 e multa de
ofício de R$ 2.614.858,20, com lançamento formalizado em 13/09/2023.
Segundo o Relatório Fiscal, a fiscalização apurou que a pessoa jurídica, optante pelo
lucro presumido, alienou em 2018 os únicos imóveis então integrantes de seu ativo, consistentes
em três glebas adjacentes situadas no loteamento Esplanada das Bandeiras, na Rua Manoel Borba
Gato, no 100, em Guarulhos/SP, matriculadas sob os nos 119.123, 119.124 e 119.125.
O Relatório assinala que tais imóveis foram adquiridos em 2016, que desde então
geravam receitas de locação e que, até a data da alienação, não houve outra operação de compra
e venda de imóvel, registrando-se apenas nova aquisição em 07/2020. Com base nesses
elementos, a autoridade lançadora concluiu que, embora a compra e venda de imóveis constasse
formalmente do objeto social, a recorrente não exercia, de fato, atividade mercantil imobiliária,
razão pela qual o resultado da alienação deveria ser tributado como ganho de capital, e não como
receita da atividade.
Ainda conforme o Relatório Fiscal, os dados cadastrais do CNPJ indicavam como
atividade principal “holding de instituições não-financeiras” e, como atividades secundárias,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
3
“aluguel de imóveis próprios” e “compra e venda de imóveis próprios”, informação também
refletida na ficha cadastral da Junta Comercial. O procedimento fiscal teve início em 01/07/2021,
por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, tendo a contribuinte sido cientificada por
aviso postal em 05/07/2021. Os termos posteriores versaram sobre a aquisição, a locação e a
venda dos imóveis, bem como sobre os registros contábeis e fiscais respectivos.
No tocante à aquisição, a fiscalização registrou que os imóveis foram transferidos à
recorrente por escritura pública lavrada em 29/09/2016, em cumprimento a instrumento
particular anteriormente celebrado entre a vendedora e a empresa Intermodal Brasil Logística
Ltda., cujos direitos e obrigações teriam sido cedidos à JSB pelo valor de R$ 21.500.000,00. Consta
ainda do Relatório que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02, a contribuinte informou
que, em 2017, emitiu debêntures no valor de R$ 35.000.000,00, adquiridas pelo fundo BREOFF III
Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, operação em que os imóveis foram
dados em garantia fiduciária, tendo sido pactuado que R$ 21.500.000,00 seriam destinados à
compra do imóvel e R$ 13.500.000,00 à concessão de mútuo ao sócio Jonatas Spina Borlenghi.
Quanto à alienação, o Relatório Fiscal consigna que os imóveis foram vendidos em
14/11/2018 pelo valor total de R$ 68.453.000,00, por escritura lavrada no 15o Tabelião de Notas
de São Paulo, tendo a contribuinte informado que parte do preço foi paga mediante transferência
bancária, nos valores de R$ 30.265.413,87, em 14/11/2018, e de R$ 8.000.000,00, em 29/11/2018,
sendo o saldo remanescente satisfeito mediante quitação das debêntures emitidas em 2017. A
fiscalização registrou, ademais, que as receitas de locação auferidas no período, decorrentes de
contrato firmado com a Intermodal Brasil Logística Ltda., no valor mensal de R$ 537.000,00, foram
consideradas regularmente comprovadas.
Com base nesse conjunto fático, a autoridade lançadora apurou ganho de capital de
R$ 46.953.000,00, correspondente à diferença entre o valor de alienação de R$ 68.453.000,00 e o
valor contábil de R$ 21.500.000,00. A partir daí, recalculou o IRPJ e a CSLL do 4o trimestre de 2018,
reduzindo da base presumida o resultado anteriormente oferecido pela contribuinte como receita
bruta imobiliária e acrescendo, em seu lugar, o ganho de capital. O Relatório Fiscal registra
expressamente que, nessa recomposição, foram aproveitados os valores já informados em ECF e
DCTF pela própria contribuinte.
Em sua Impugnação, a contribuinte alegou, preliminarmente, nulidade do
lançamento em razão do excesso de prazo da fiscalização, sustentando que o procedimento teria
se prolongado por mais de dois anos, em ofensa ao art. 7o, § 2o, do Decreto no 70.235/72 e ao art.
196 do CTN.
No mérito, afirmou que a autuação decorreu de leitura equivocada dos fatos,
aduzindo que sempre teve por objeto social a exploração de negócios imobiliários,
compreendendo compra, venda e locação de imóveis próprios, e que a circunstância de a
operação ter ocorrido uma única vez não descaracterizaria a natureza operacional da receita.
Sustentou, ainda, que os imóveis foram efetivamente tributados no lucro presumido como
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
4
“atividades imobiliárias”, com receitas de venda no montante de R$ 68.453.000,00 e receitas de
aluguel de R$ 537.000,00 no 4o trimestre de 2018, juntando demonstrativos e comprovantes de
arrecadação correspondentes.
Posteriormente, por meio de petição complementar tempestivamente apresentada,
a impugnante reiterou que a documentação adicional apenas explicitava fato já refletido nos
autos, qual seja, a submissão das receitas de alienação imobiliária à tributação pelo lucro
presumido, juntando demonstrativos de apuração trimestral e DARFs de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
além de recibo de parcelamento relacionado aos débitos apurados.
A decisão recorrida rejeitou as alegações de nulidade e manteve integralmente a
exigência. Em síntese, o acórdão recorrido consignou que a classificação contábil e a previsão
formal da atividade de compra e venda de imóveis não bastariam, por si sós, para conferir
natureza operacional à alienação, devendo prevalecer a realidade fática. A decisão concluiu que a
aquisição de imóvel que sediava operações de empresa do mesmo grupo econômico, negociado
anteriormente por instrumento particular e posteriormente convertido em locação intragrupo,
não evidenciaria ânimo de aquisição para revenda, reputando correta a tributação do resultado
como ganho de capital.
Ainda segundo as razões recursais, a decisão também afastou a nulidade fundada
em excesso de prazo, ao argumento de que as prorrogações do TDPF foram regularmente
registradas.
Assim restou ementada a decisão objurgada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. LUCRO PRESUMIDO. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO
DE BEM DO IMOBILIZADO.
A companhia deve classificar as contas contábeis ou reclassificá-las com
observância estrita aos critérios definidos na legislação societária, em
conformidade com as normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos e na
forma da efetiva utilização do bem.
Serão classificados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa
ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que
transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens.
A previsão formal de exercer a atividade de compra e venda de imóveis não se
resume na presunção absoluta de que toda operação ostenta tal natureza,
tampouco os seus ativos passíveis de alienação, submetendo-se à realidade fática.
A aquisição de imóvel que sedia as operações do grupo econômico, negociado há
muitos anos por instrumento particular mas registrado com cessão da aquisição a
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
5
empresa ligada e convertendo em aluguel intragrupo, não esboça ânimo de
aquisição para revenda.
A contabilização e manutenção do bem no Ativo Circulante – Estoques não altera
a essência dos fatos e das operações, impondo a tributação do resultado como
ganho de capital e não como fruto da atividade operacional do contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
TDPF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PUBLICAÇÃO DE ATO. NULIDADE.
É dever do contribuinte acompanhar as prorrogações de prazos registradas no
TDPF. A ausência de publicação de qualquer ato administrativo informando ao
contribuinte as prorrogações do referido termo não acarreta sua nulidade, se
todas as prorrogações estiverem regularmente registradas no TDPF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário, a contribuinte reitera, preliminarmente, a nulidade do
acórdão recorrido por omissão na apreciação de suas alegações e provas, bem como a nulidade
formal da autuação em razão do excesso de prazo fiscalizatório. No mérito, sustenta que a decisão
recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar que a compra, venda e locação de imóveis
próprios constam expressamente de seu objeto social e de seus registros cadastrais, defendendo
que a frequência das operações não constitui critério legal para definição da natureza da receita.
A recorrente enfatiza que os imóveis foram adquiridos em 2016, explorados
economicamente por locação e posteriormente vendidos em 2018, tendo a receita da alienação
sido regularmente oferecida à tributação no lucro presumido. Invoca, ainda, a Solução de Consulta
Cosit no 7/2021, no sentido de que a tributação pelo percentual de presunção subsiste ainda que
os imóveis tenham sido anteriormente locados, desde que tal atividade integre o objeto da pessoa
jurídica, bem como menciona a Solução de Consulta Cosit no 254/2014 e precedentes
administrativos em apoio à sua tese.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Admissibilidade e tempestividade
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
6
Conheço do Recurso Voluntário. A decisão recorrida foi cientificada em 10/09/2024
e a peça recursal foi protocolada em 07/10/2024, dentro, portanto, do prazo de trinta dias
previsto para a interposição. Ainda, cabível e regularmente interposto contra decisão definitiva de
primeira instância, com devolução suficiente das preliminares e do mérito para este Tribunal.
Da controvérsia
Em síntese, a controvérsia devolvida a este Conselho consiste em pedidos
preliminares de nulidade e, no mérito, em definir se a receita obtida com a alienação, em
14/11/2018, dos imóveis matriculados sob os nos 119.123, 119.124 e 119.125, adquiridos em
2016, locados à empresa do grupo e vendidos pelo valor total de R$ 68.453.000,00, poderia ser
tributada, no regime do lucro presumido, como receita bruta da atividade imobiliária da
recorrente, ou se deveria ser tratada como ganho de capital decorrente da alienação de ativo não
circulante, como entendeu a fiscalização e confirmou a decisão de primeira instância.
Preliminares
A recorrente suscita, em síntese, (i) nulidade formal da autuação em razão do
alegado excesso de prazo da fiscalização e (ii) nulidade do acórdão recorrido por suposta omissão
no exame das alegações defensivas.
Quanto à primeira preliminar, a impugnação sustenta que a fiscalização teria se
iniciado em 05/07/2021 e sido finalizada apenas em 13/09/2023, com ciência em 20/09/2023,
afirmando que isso configuraria vício procedimental e formal. A própria defesa consignou
expressamente: “foram mais de 02 (dois) anos de fiscalização, o que obviamente constitui um
grave vício procedimental e formal”.
A tese não procede.
Esse dado, por si só, já enfraquece decisivamente a tese recursal. E, no caso
concreto, a contribuinte não demonstrou prejuízo efetivo ao contraditório ou à ampla defesa. Ao
contrário, apresentou impugnação às fls. 231-241, trouxe petição complementar tempestiva às fls.
294-301 e desenvolveu, em profundidade, toda a argumentação fática e jurídica que reputou
pertinente. Não se identifica, assim, cerceamento defensivo, mas apenas irresignação com a
duração do procedimento.
Ainda que se admitisse alguma irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do procedimento fiscal, incide, no âmbito deste Conselho, a Súmula CARF no 171, de observância
vinculante, segundo a qual irregularidade na emissão, na alteração ou na sua prorrogação não
acarreta a nulidade do lançamento:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
7
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Também não prospera a alegação de nulidade do acórdão recorrido por omissão.
A decisão recorrida apreciou expressamente a controvérsia principal, qual seja, se a
mera previsão, no objeto social, das atividades de compra e venda de imóveis e de locação seria
suficiente para atrair o regime do lucro presumido sobre a venda dos bens, ou se, no caso
concreto, deveria prevalecer a qualificação da operação como alienação de ativo geradora de
ganho de capital. O inconformismo da recorrente com a conclusão adotada pela DRJ não se
confunde com omissão invalidante. Houve julgamento desfavorável, e não ausência de
enfrentamento.
Rejeito, pois, também essa preliminar.
Mérito
Superadas as preliminares, a controvérsia devolvida a este Conselho consiste em
definir se a receita auferida pela recorrente na alienação, em 2018, de três imóveis localizados em
Guarulhos/SP poderia ser tributada, no regime do lucro presumido, como receita bruta da
atividade imobiliária, ou se deveria ser qualificada como ganho de capital decorrente da alienação
de ativo não circulante, como entendeu a fiscalização e confirmou a DRJ.
O ponto de partida da análise deve ser o próprio fundamento do lançamento.
O Relatório Fiscal delimitou a autuação nos seguintes termos (fls. 12):
Resumo da autuação
1. O sujeito passivo JSB Investimento e Participações S A, doravante denominada
JSB Investimento, é optante do regime de apuração do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro presumido. Em 2018, alienou seus
únicos imóveis de seu ativo (compostos por três imóveis adjacentes, situados
no loteamento Esplanada das Bandeiras na rua Manoel Borba Gato, no 100 na
cidade de Guarulhos) submetendo a receita da venda ao resultado da
atividade à alíquota de presunção do lucro de 8%. Os imóveis alienados foram
adquiridos em 2016 e desde então geravam receitas de locação (a JSB
Investimento possuía apenas esses imóveis). Constatou-se que, além desta
operação imobiliária, a empresa realizou apenas mais uma aquisição de
imóvel, em 07/2020. Assim, não obstante constar no contrato social como
atividade da empresa compra e venda de imóveis, a fiscalização verificou que
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
8
a JSB Investimento não exercia, de fato, tal atividade. Em decorrência, o
resultado da alienação dos imóveis foi considerado como ganho de capital
para fins de tributação.
Na mesma linha, a recorrente resume, às fls. 234-236, que a autuação partiu do
entendimento de que a venda dos imóveis de Guarulhos teria gerado ganho de capital de R$
46.953.000,00, apurado pela diferença entre o valor de alienação de R$ 68.453.000,00 e o valor
contábil de R$ 21.500.000,00, apesar de a contribuinte ter submetido a operação à sistemática do
lucro presumido como receita operacional.
Os elementos fáticos essenciais não são controvertidos.
A recorrente adquiriu os imóveis por escritura de 29/09/2016, lavrada em
cumprimento a cessão de direitos antes vinculada à Intermodal Brasil Logística Ltda., pelo valor de
R$ 21.500.000,00; em 2017 estruturou emissão de debêntures no valor de R$ 35.000.000,00, com
garantia fiduciária sobre os bens, tendo sido pactuado que R$ 21,5 milhões seriam destinados à
compra do imóvel e R$ 13,5 milhões a mútuo com o sócio Jonatas Spina Borlenghi; em 2018
vendeu os imóveis por R$ 68.453.000,00; e os bens geravam receitas de locação desde a
aquisição. Tudo isso está narrado às fls. 235-236 da impugnação e reiterado às fls. 336-337 do
recurso.
Também é inequívoco, à luz da documentação complementar juntada às fls. 294-
301, que a contribuinte efetivamente ofereceu a operação à tributação pelo lucro presumido. Na
apuração do 4o trimestre de 2018, constam R$ 68.453.000,00 na rubrica “Atividades imobiliárias
(compra, venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis)” e R$ 537.000,00 na rubrica
“Administração, locação ou cessão de bens móveis/imóveis ou direitos”, com a respectiva
apuração de IRPJ e CSLL, bem como os DARFs correspondentes de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e,
ainda, recibo de parcelamento dos débitos.
No ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
A fiscalização não negou a existência formal de objeto social compatível. Ao
contrário, a própria defesa registra, a partir de dados cadastrais e societários apresentados
durante a fiscalização, que a pessoa jurídica possuía como atividades “holding de instituições não-
financeiras”, “aluguel de imóveis próprios” e “compra e venda de imóveis próprios”, constando o
mesmo na ficha cadastral da Junta Comercial, tudo às fls. 237-238.
A autuação repousa, assim, não na ausência de enquadramento formal, mas no
entendimento de que a contribuinte não exerceria “de fato” atividade imobiliária, sobretudo
porque possuía apenas aquele conjunto de imóveis, os locava a empresa do mesmo grupo e
realizou apenas uma alienação de grande vulto no período.
Assim dispõe o Relatório Fiscal (fls. 18 e ss):
21. A RFB, como exceção à regra, firmou entendimento de que a pessoa jurídica
que exerça de fato e de direito atividade imobiliária apure a base de cálculo do
lucro presumido com base no percentual de presunção do lucro:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
9
Solução de Consulta n° 254 – Cosit, de 2014:
Ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS.
TRIBUTAÇÃO. As receitas decorrentes da venda de imóveis, efetuadas por pessoa
jurídica que exerça de fato e de direito atividade imobiliária, sob a sistemática do
lucro presumido, sujeitam-se ao percentual de presunção de oito por cento para
apuração da base de cálculo do IRPJ, ainda que os imóveis destinados a venda
tenham sido adquiridos antes de formalizada na Junta Comercial a inclusão de tal
atividade em seu objeto social.”
22. Dessa feita, para que seja admissível a tributação da receita da alienação de
ativo imobilizado como receita da atividade, deve a pessoa jurídica exercer de
fato e de direito atividade imobiliária. Não estando satisfeita essa condição, a
tributação da alienação se dá pela apuração do ganho de capital.
Efeito vinculante da Solução de Consulta (SC):
23. Preliminarmente deve-se observar que a Instrução Normativa RFB n° 2058, de
9 de dezembro de 2020, que regulamenta o processo de consulta sobre
interpretação da legislação tributária, determina que as soluções de consulta
proferidas pela Coordenação-Geral de Tributação da RFB (Cosit) têm efeito
vinculante no âmbito da RFB – art. 33, I.
[...]
28. Desta forma, esta fiscalização conclui que a JSB Investimentos não realizava,
de fato, a atividade mercantil de compra e venda de imóveis. Tratando-se, a
alienação do imóvel em questão, de uma única operação de desfazimento de
ativo imobilizado (seu único imóvel, subdividido em diversas matrículas no
endereço da Rua Manoel Borba Gato) e não de atividade empresarial voltada à
compra e venda de imóveis. Portanto, verifica-se que a JSB Investimento, embora
figure a atividade de compra e venda de imóveis em seu objeto societário, não
realizou ou realiza, de fato, essa atividade. Assim, deve-se afastar a tributação do
resultado da alienação dos imóveis com base na receita da atividade e considerar
a tributação com base no ganho de capital . Base normativa: Instrução Normativa
RFB n° 1700, de 2017, art. 215, § 3o, I e § 14; Solução de Consulta n° 254 Cosit, de
2014; Instrução Normativa RFB n° 2058, de 2020, art. 33, I.
29. O preço de venda dos imóveis foi registrado no campo com alíquota de
presunção do lucro de 8% da ECF. A fiscalização recalculou o IRPJ e a CSLL do 4o
trimestre de 2018., em razão da verificação de que o resultado da alienação do
imóvel deve se dar pela sistemática do ganho de capital e não com base na receita
da atividade. Os débitos registrados da ECF e declarados na DCTF (doc. 33) foram
aproveitados na apuração dos tributos lançados de ofício.
30. Considerando as informações constantes nas ECF referentes a Receita Bruta
sujeita ao percentual de 32% e na ECD constando registros contábeis indicando
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
10
recebimentos de aluguéis, a fiscalização solicitou, por meio do Termo de
Intimação 3 (TIF3), a documentação que deu suporte a tais registros (doc. 13).
31. Em resposta, a JSB Investimento apresentou o contrato de locação firmado,
em 02/09/2016, com a empresa Intermodal Brasil Logística Ltda, com valor de
aluguel mensal de R$ 537.000,00, referente à locação dos imóveis sitos na Rua
Manoel Borba Gato, Glebas A, B e C, Esplanada das Bandeiras, Guarulhos/SP, bem
como os respectivos comprovantes dos recebimentos desses aluguéis (doc. 14).
32. Com base nos documentos apresentados (doc. 15 a 17), a fiscalização
entendeu comprovada a regularidade das receitas de locação.
Por sua vez, o acórdão recorrido assim se manifestou:
Em suma, a questão se resume quanto à classificação dos ativos alienados, os
quais foram escriturados pelo contribuinte como estoque (no valor de R$
21.500.000,00) e reclassificados pela autoridade fiscal como ativo não circulante.
Argumenta-se a favor do contribuinte que entre seus objetos está a previsão de
compra e venda de imóveis próprios, além do aluguel.
Todavia, há de se contextualizar a operação para apurada interpretação dos fatos.
Inicialmente, faz-se relevante pensar nas decisões e operações coordenadas em
nível do grupo econômico, e não isoladamente.
Atentemo-nos que o capital levantado pela emissão de debêntures foi de R$ 35
milhões, sendo R$ 21,5 milhões para a emissora (JSB) e R$ 13,5 milhões para
negócios alheios à empresa. Em outras palavras, quase 40% dos recursos
levantados pela JSB foram emprestados ao sócio Jonatas Spina Borlenghi (iniciais
JSB) sob justificativa de suprir financeiramente os negócios do grupo econômico.
Retomemos as assinaturas da emissão:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
11

Sobre o terreno foi construído um prédio de 24.415,89 metros quadrados, o qual
recebeu o número 100 na Rua Manoel Borba Gato, em Guarulhos.
Embora o alvará de regularização deste imóvel date de 14/06/2016, este foi
estabelecido como endereço da Intermodal Brasil Logística S.A. (IBL) desde
17/02/2011, que era a detentora do direito de compra em virtude de instrumento
particular datado de 04/12/2008 e aditado em 05/02/2015, e então cedido à JSB
(impugnante).
Ou seja, trata-se de imóvel de extrema relevância para as atividades do grupo
econômico, ainda nesta data, em que a JBL elegeu como matriz de suas operações
e, após regularização documental do imóvel (que remetem a compromisso de
compra e venda, na década de 1950, a empresa estatal) optou por não exercer
seu direito de compra contratualmente firmado há mais de década para ceder a
aquisição e ser inquilina da empresa intragrupo.
Lançamos mão dos fundamentos da SC COSIT no7/2021, trazida pelo impugnante
em sua petição:
29 É importante destacar que a função do dispositivo é afastar a possibilidade de
que simples reclassificações contábeis provoquem alterações na natureza da
receita e de sua tributação. Adotar o dispositivo na sua literalidade seria admitir
que um simples “passeio” do bem pelo ativo não circulante gravaria a receita
proveniente da alienação desse bem como não operacional. Ao cabo o dispositivo
operaria de forma contrário ao seu propósito de criação.
30 Entrementes, para tal interpretação o requisito fundamental é que o imóvel, a
qualquer tempo, não tenha sido destinado à manutenção das atividades da
pessoa jurídica ou exercidos com essa finalidade, tampouco que a obtenção de
rendimentos tenha se dado de forma estranha às suas operações, inclusive no que
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
12
se refere à manutenção do imóvel exclusivamente para valorização, pois, do
contrário, possuirá natureza econômica e jurídica de imobilizado ou investimento,
conforme o caso. Por exemplo, o imóvel que seja ou tenha sido utilizado como
sede da pessoa jurídica caracteriza-se como ativo imobilizado e, portanto, o
resultado positivo obtido com a sua alienação representará ganho de capital nos
termos da legislação tributária, ainda que o objeto ou a atividade principal da
pessoa jurídica seja a alienação de imóveis.
31 Ainda, reproduzimos os dispositivos abaixo, que definem, para a formação da
base de cálculo do lucro presumido e do resultado presumido, os percentuais de
presunção incidentes sobre a receita bruta na forma dos arts. 15 e 20 da Lei no
9.249, de 1995:
presunção geral de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL e presunções específicas
para algumas atividades destacadas. A Instrução Normativa RFB no 1.700, de 14 de
março de 2017, que dispõe sobre a determinação e o pagamento do IRPJ e da CSLL,
disciplina essa matéria nos seguintes termos:
Art. 33. A base de cálculo do IRPJ, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo
art. 26, auferida na atividade, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos.
§ 1o Nas seguintes atividades o percentual de determinação da base de cálculo do
IRPJ de que trata o caput será de: (...)
II - 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida: (...)
c) nas atividades imobiliárias relativas a desmembramento ou loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda e a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda; e (negritamos)
Neste contexto, não há suporte para que o ânimo de aquisição da propriedade
fosse a comercialização, mantendo-o temporariamente em estoque para revenda,
sobretudo pela utilização do imóvel permanecer inalterada até o atual momento.
Resume-se, por conseguinte, em “uma única operação de desfazimento de ativo
imobilizado (seu único imóvel, subdividido em diversas matrículas no endereço da
Rua Manoel Borba Gato) e não de atividade empresarial voltada à compra e
venda de imóveis”, em que, a despeito da previsão do objeto, a empresa não
exerceu atividade comercial de compra e venda de imóveis, consoante o
fundamentado pela autoridade fiscal, mas investiu em imóvel que sedia empresa
do grupo.
É justamente nesse ponto que, data venia, a fundamentação do lançamento não se
mostra suficiente.
Em matéria de lucro presumido, não há base legal para exigir, como requisito de
caracterização da receita operacional, quantidade mínima de imóveis, frequência determinada de
alienações ou rotatividade patrimonial específica. A lei não estabelece um critério quantitativo de
habitualidade. A previsão de compra, venda e locação de imóveis no objeto social, combinada com
a efetiva exploração econômica do bem e sua posterior alienação, é juridicamente relevante e não
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
13
pode ser afastada por mera percepção subjetiva de que a sociedade “não seria, de fato”,
imobiliária bastante.
Também não reputo decisivo o fato de os imóveis terem sido anteriormente
locados. A locação, no caso, igualmente compunha o objeto da pessoa jurídica. A exploração
locatícia anterior não descaracteriza, por si só, a natureza operacional da receita de alienação,
sobretudo quando a própria contribuinte demonstrou que tributou, no mesmo trimestre, as
receitas de venda e de aluguel de acordo com os percentuais próprios do lucro presumido.
O mesmo raciocínio se aplica à circunstância de a locatária integrar o mesmo grupo
econômico da recorrente. Tal dado, por si só, não transmuda a natureza jurídica da operação. Os
autos revelam que os imóveis estavam juridicamente afetados à exploração econômica mediante
contrato de locação celebrado com a Intermodal Brasil Logística Ltda., sociedade distinta da
recorrente, com receitas locatícias regularmente reconhecidas pela própria fiscalização (itens 30 a
32 do Relatório Fiscal) e efetivamente declaradas pela contribuinte no 4o trimestre de 2018, no
valor de R$ 537.000,00, conforme fls. 295 e 298.
Não se trata, portanto, de bem utilizado diretamente pela própria recorrente como
sede administrativa, instalação operacional ou ativo instrumental de sua atividade própria, mas de
imóvel gerador de renda no âmbito de atividade expressamente compreendida em seu objeto
social.
De igual modo, a emissão de debêntures e a destinação de parte dos recursos a
mútuo com sócio não alteram, por si, a natureza tributária da receita obtida na venda dos imóveis.
Esses fatos podem, em tese, suscitar outras discussões, mas não bastam para transformar
automaticamente a alienação em ganho de capital, se a operação se insere em atividade
abrangida pelo objeto social e foi efetivamente tratada, desde a origem, como receita operacional
submetida ao lucro presumido.
Como reforço histórico, observa-se que material institucional hospedado no site
oficial do CARF já noticiava (Clipping CARF1), ainda em 2016, a alteração do cenário jurisprudencial
da Casa nessa matéria, registrando que, após precedentes mais restritivos em 2013, as decisões
passaram a ser mais favoráveis aos contribuintes, inclusive em hipóteses de imóvel anteriormente
alugado e posteriormente alienado, com menção aos Acórdãos no 1102-001.085 e no 1401-
001.225.
Colaciono, para fins de subsidiar minha posição, os acórdãos mencionados:
Processo no 19515.720013/2011-98
Recurso Voluntário
Acórdão no 1102-001.085 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 09 de abril de 2014

1 Disponível em https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/imprensa/marco-2016/26-a-
28_03_2016.pdf. Acesso em 10/03/2026.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
14
Matéria IRPJ, CSLL
Recorrente MOFARREJ EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. BENS PASSÍVEIS DE INTEGRAR O ATIVO CIRCULANTE E O
ATIVO IMOBILIZADO. TRANSFERÊNCIA DE CONTAS.
A empresa optante pelo lucro presumido que comercializa bens suscetíveis de
serem contabilizados tanto no ativo permanente como na conta estoques, em
virtude de suas atividades desenvolvidas constarem, em ambos os casos, de seu
objeto social, pode transferir da primeira conta para segunda o respectivo bem a
ser destinado para futura comercialização sem a necessidade de apurar o
correspondente ganho de capital, contanto que seja adotado um conjunto de
procedimentos sistematizados, baseados nas normas e padrões de contabilidade
geralmente aceitos.
Recurso voluntário provido.
Crédito Tributário Exonerado

Processo no 19515.720977/2012-17
Recurso De Ofício
Acórdão no 1401-001.225 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 29 de julho de 2014
Matéria IRPJ
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado TERRA ALTA EMPREENDIMENTOS LTDA.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA. LUCRO PRESUMIDO. REGIME DE CAIXA. O contribuinte que optar
pelo regime de caixa, para efeitos de determinar o lucro presumido, tem como
termo inicial da contagem do prazo decadencial o último dia do trimestre do ano
calendário correspondente ao recebimento da receita.
LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. Se a contabilidade fornece os
dados que seriam extraídos do livro, a sua ausência não pode suportar a
desconsideração de dados que puderam ser extraídos dos próprios registros
contábeis.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
15
DIPJ. INCORREÇÃO NO PREENCHIMENTO. Se a contabilidade apresenta
informações confiáveis sobre a composição dos estoques, o errôneo
preenchimento da declaração somente pode ser entendido como
descumprimento de obrigação acessória, sendo, portanto, erro escusável RECEITA
DE VENDA DE IMÓVEIS. ATIVIDADE IMOBILIÁRIA.
ANÁLISE DO CONTEXTO. O simples fato de o imóvel estar alugado é insuficiente
para desvirtuar a sua característica de estoque. Deve-se avaliar o contexto
operacional para concluir acerca da correta contabilização do ativo.
Indico, ainda, julgados mais recentes que apoiam a solução da lide aqui posta:
Processo no 11030.722214/2012-41
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.772 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 09 de setembro de 2021
Recorrente ZAMBONATTO CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
IMÓVEIS.
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao coeficiente de presunção de lucro de 8% (oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
IMÓVEIS.
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA.
Para fins de determinação da base de cálculo da CSLL, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao coeficiente de presunção de lucro de 12%(doze por
cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
16
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.

PROCESSO 11065.722929/2014-69
ACÓRDÃO 1401-007.333 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 21 de novembro de 2024
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE FOCUS - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. – EPP
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ALIENAÇÃO. IMÓVEIS. LUCRO PRESUMIDO. OBJETO SOCIAL. ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA. VENDA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao percentual de presunção de 8%(oito por cento).
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.

Processo no 11516.723493/2015-51
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1401-006.999 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 10 de junho de 2024
Recorrentes DIMAS PARTICIPACOES LTDA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Exercício: 2011
LUCRO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
IMOBILIÁRIA.
VENDA
DE
IMÓVEIS.
INVESTIMENTO. RECEITA BRUTA.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por
meio da exploração de atividade imobiliária relativa à compra e venda de imóveis
próprios submete-se ao percentual de presunção de 8% (oito por cento).
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
17
Essa forma de tributação subsiste ainda que os imóveis vendidos tenham sido
utilizados anteriormente para locação a terceiros, se essa atividade constituir
objeto da pessoa jurídica, hipótese em que as receitas dela decorrente compõem
o resultado operacional e a receita bruta da pessoa jurídica.
Pois bem.
Os precedentes acima se mostram aderentes ao caso concreto porque tratam,
igualmente, de pessoa jurídica optante pelo lucro presumido, com objeto social voltado à
atividade imobiliária, que alienou imóveis anteriormente explorados por locação, sem prova de
que se tratasse de bens diretamente utilizados pela própria alienante no exercício de atividade
diversa da imobiliária.
É precisamente essa a hipótese dos autos. A recorrente possuía objeto social
compatível, adquiriu os imóveis em 2016, explorou-os economicamente mediante locação,
alienou-os em 2018 e ofereceu a correspondente receita à tributação no lucro presumido, como
receita imobiliária, com os recolhimentos pertinentes. Nem a circunstância de a locatária integrar
o mesmo grupo econômico, nem a relevância estratégica do bem para esse grupo, bastam, por si
sós, para descaracterizar a exploração locatícia pela proprietária ou para equiparar a situação a
uso direto, pela própria recorrente, no exercício de atividade diversa da imobiliária.
Assim, inexistindo critério legal de habitualidade quantitativa e ausente prova de
utilização direta do imóvel pela própria alienante no exercício de atividade diversa da imobiliária,
não se sustenta a requalificação da receita de alienação como ganho de capital.
A exigência, portanto, deve ser cancelada.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento para cancelar a exigência de IRPJ e CSLL decorrente da
requalificação, como ganho de capital, da receita auferida pela recorrente na alienação dos
imóveis matriculados sob os nos 119.123, 119.124 e 119.125, reconhecendo a regularidade, no
caso concreto, de sua tributação pela sistemática do lucro presumido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, redator designado
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
18

Peço vênia para divergir da nobre Relatora quanto ao provimento do recurso
voluntário, no ponto em que entendeu que a receita decorrente da alienação de imóvel deve ser
tratada como receita operacional da atividade imobiliária do Recorrente, e não como ganho de
capital relativo à alienação de ativo não circulante, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL no
regime do lucro presumido.
Passo a expor as razões de divergência.
A controvérsia consiste em definir se a receita obtida com a alienação do imóvel
deve ser qualificada como receita operacional, por integrar o objeto social do Recorrente, ou
como ganho de capital, por representar mera realização de ativo patrimonial, conforme entendeu
a fiscalização.
A questão central reside na definição da natureza da receita decorrente da
alienação de imóvel, à luz da sistemática do lucro presumido. Nos termos do art. 25 da Lei no
9.430/1996, a base de cálculo nesse regime é composta por duas parcelas distintas: de um lado, a
receita bruta, sobre a qual incidem os percentuais de presunção; de outro, os ganhos de capital e
demais receitas não operacionais, que se submetem a regime próprio. O art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/1977, por sua vez, delimita a receita bruta como aquela decorrente das atividades que
constituem o objeto da pessoa jurídica. A correta solução da controvérsia exige, portanto,
identificar se a alienação em exame se insere efetivamente no âmbito da atividade do Recorrente
ou se configura simples realização de ativo patrimonial.
Nesse ponto, é fundamental distinguir a previsão formal do objeto social da
atividade econômica efetivamente exercida. A expressão “atividade da pessoa jurídica”, constante
da legislação, não se confunde com a mera capacidade jurídica abstrata de praticar determinados
atos, mas pressupõe o exercício de atividade econômica organizada, dotada de coerência
funcional. A simples inclusão, no contrato social, de atividades de compra e venda de imóveis não
é suficiente, por si só, para qualificar como operacional toda e qualquer alienação de bens dessa
natureza. Admitir o contrário implicaria esvaziar a distinção legal entre receita operacional e
ganho de capital, permitindo que receitas de natureza patrimonial fossem artificialmente
convertidas em receita operacional mediante expediente formal, com evidente ruptura da
coerência do sistema.
No caso concreto, o conjunto probatório revela que a alienação não se insere em
atividade imobiliária organizada. Não há histórico de operações que evidencie atuação regular no
mercado de compra e venda de imóveis, tampouco se verifica a existência de estrutura
operacional voltada a essa finalidade, como organização empresarial, equipe ou dinâmica de
rotatividade de ativos. Ao revés, os elementos dos autos indicam que o imóvel era utilizado no
contexto do próprio grupo econômico, mediante locação intragrupo, evidenciando sua afetação à
estrutura patrimonial e operacional do grupo, e não a um ciclo econômico de exploração
imobiliária voltado ao mercado.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.901 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.725123/2023-13
19
Dessas circunstâncias se extrai que o bem não se encontrava inserido em um ciclo
operacional imobiliário, mas constituía ativo individual afetado à estrutura econômica da pessoa
jurídica. Sua alienação, portanto, não decorre do exercício de atividade empresarial organizada de
compra e venda de imóveis, mas da realização de um investimento específico. A ausência de
outras operações imobiliárias e de estrutura operacional não configura requisito autônomo para
afastar a incidência do regime do lucro presumido, mas constitui elemento probatório relevante
para demonstrar a natureza da operação, evidenciando que não se trata de receita operacional.
A conclusão ora adotada não se mostra incompatível com a orientação
administrativa consubstanciada na Solução de Consulta Cosit no 7/2021, segundo a qual a venda
de imóveis anteriormente locados pode ser tributada como receita operacional quando a
atividade imobiliária integra o objeto da pessoa jurídica. Tal entendimento, contudo, pressupõe,
em minha visão, que os imóveis integrem efetivamente o ciclo operacional da empresa, no âmbito
de atividade econômica organizada. No caso em exame, a locação intragrupo não evidencia
exploração de atividade imobiliária voltada ao mercado, mas sim o uso econômico do ativo no
âmbito do próprio grupo, circunstância que não altera sua natureza patrimonial nem o insere em
atividade operacional típica.
A interpretação ora adotada também se harmoniza com a lógica sistêmica do
regime do lucro presumido. Trata-se de regime que substitui a apuração real de lucro (receitas
menos custos e despesas) por uma presunção legal aplicável às receitas operacionais. Essa
presunção não constitui mera técnica aritmética, mas pressupõe que a receita decorra de
atividade econômica organizada, cujo valor estimado da estrutura de custos e despesas termina
por ser diretamente deduzido do percentual legal de presunção. Quando a receita decorre da
mera realização de ativo patrimonial, a aplicação dessa presunção revela-se incompatível com a
natureza do fato gerador, deixando de representar simplificação para configurar desvirtuamento
da sistemática legal. A simplificação inerente ao regime não autoriza a requalificação de receitas
de natureza patrimonial como operacionais, sob pena de esvaziar a distinção estabelecida pelo
legislador.
Assim, à luz dos elementos fáticos e do adequado enquadramento jurídico, conclui-
se que a alienação dos imóveis não se insere em atividade imobiliária efetivamente exercida pelo
Recorrente, mas configura mera realização de ativo patrimonial, devendo a receita
correspondente ser qualificada como ganho de capital, nos termos do art. 25 da Lei no
9.430/1996.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 364
DF CARF MF
Original